Tribunal: TJSP
Processo: 1007532-56.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Sentença de improcedência reformada

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações internas – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida – Sentença de improcedência reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007532-56.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MITSUI SUMIMOTO SEGUROS S/A, é apelado ENERGISA SUL - SUDESTE
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A..
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente) e BENEDITO ANTONIO OKUNO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007532-56.2019.8.26.0482
2
VOTO No: 43602
APEL No: 1007532-56.2019.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente 1a VC
APTE. : MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A.
APDA. : ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
S.A.,
SEGURO DE DANO Prestação de serviços Falha no
fornecimento de energia elétrica
Responsabilidade
objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal -
Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de
descarga atmosférica ou em razão de falha em instalações
internas Força maior não configurada Sub-rogação da
seguradora

Indenização
devida

Sentença
de
improcedência reformada Apelação provida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pela
MM. Juiz de Direito Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello que julgou
improcedente ação dita “regressiva de indenização” relativa a danos por
descarga elétrica.
Sustenta a apelante que tem direito ao que pediu na
medida em que “trouxe aos autos documentos que comprovam o nexo
causal - pareceres técnicos e relatório de regulação instruído com
detalhado registro fotográfico certificam claramente que os danos foram
causados por falha do fornecimento de energia da Apelada “, sendo
desnecessário prévio pedido administrativo, além do que as “telas
unilaterais” apresentadas pela apelada para comprovar o contrário, entre
outras considerações.
Pede a apelada que se opôs a julgamento virtual
em sua resposta, a preservação do resultado.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo é de ser acolhido.
pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo,
registrado o fato de que necessidade nenhuma havia de esgotamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007532-56.2019.8.26.0482
3
via administrativa previamente ao ajuizamento.
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da
incidência ou não do CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda
naquela responsabilidade objetiva do prestador de serviços públicos
prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
Além disso, em se tratando de ação regressiva
fundada no pagamento de indenização por falha na prestação de serviço
de fornecimento de energia elétrica ao consumidor, não há dúvida de
que a autora sub-rogou-se em todos os direitos dos segurados, inclusive
naqueles decorrentes do CDC.
No mais, a verdade é que a autora trouxe aos autos
demonstração não só da indenização que pagou a seu aos segurado
como também dos danos causados por falha no fornecimento de energia
elétrica pela ré.
É verdade que nos relatórios juntados pela apelada
há afirmação de que não teriam ocorrido irregularidades; contudo, não é
menos certo que igualmente se vê que os defeitos dos aparelhos se
relacionam a picos de tensão via entrada de alimentação da rede, o que
indica que houve transferência a equipamentos dos segurados pelo
sistema de fornecimento de energia elétrica, sem notícia de quedas de
raios diretamente no imóvel.
Tem-se, então, quadro que indica que não houve
evento de força maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na
prestação de serviços pela ré, que não foi capaz de impedir que fato
corriqueiro oscilação de energia na rede em razão de tempestade em
local tropical causasse danos a bens dos segurados.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à ré
o ônus de provar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor” (inciso II do art. 373 do Cód. de Proc. Civil), do que não
cuidou, deixando de apresentar qualquer documento confiável, não
unilateral, isento de dúvidas, que indicasse minimamente a regularidade
dos serviços prestados ou, mais ainda, que os danos se deram por culpa
exclusiva do tomador de serviços, vale dizer, de falha nas instalações
internas.
Em verdade, de sua defesa não se vê nenhuma
impugnação específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas
acerca dos limites de sua responsabilidade em tese.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007532-56.2019.8.26.0482
4
pelo segurado e indenizados pela apelada.
Altera-se, pois, a sentença de modo a se julgar
procedente a ação e condenar a apelada no pagamento da importância
constante da petição inicial, monetariamente atualizada e com juros da
mora, tudo desde a data do desembolso feito pela apelante, anotando
que se trata de culpa extracontratual; aplicável, portanto, a Súmula no 54
do STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual”.
Pagará, mais, a taxa judiciária e honorários
advocatícios arbitrados em R$-2.000,00 (dois mil reais), já considerada
a interposição do recurso (§11 do art. 85 do Cód. de Proc. Civil).
Diante do exposto, e para tais fins, DÁ-SE
PROVIMENTO a esta apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator